Tribunal: TJDFT
Processo: 0715388-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715388-97.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMERSON DOURADO DA CONCEICAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia ajuizada em face de EMERSON DOURADO DA CONCEIÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA que, nos autos de ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo réu e procedente o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento de R$ 577.360,66. O réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, o apelante alega que: 1) com a oposição dos embargos monitórios, a eficácia da decisão proferida deve ser suspensa; 2) a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo, em razão da existência de risco de lesão grave e de difícil reparação e da fundamentação relevante; 3) a ação monitória deve ter como fundamento título certo, líquido e exigível, o que não se verifica no presente caso; 4) o autor deixou de demonstrar quais foram os índices utilizados para a cobrança dos diversos encargos incidentes sobre o saldo devedor; 5) o contrato objeto da monitória é a consolidação de diversos outros contratos anteriormente pactuados; 6) a apresentação de demonstrativo de crédito - com a informação da origem do débito e parâmetros de evolução - é documento essencial para que se processe a ação monitória; 7) houve excesso de cobrança quanto aos juros e correção monetária - a correção monetária, por se tratar de título ilíquido, deve ter incidência a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora devem incidir a partir do ato citatório; 8) há indevida capitalização de juros, que é vedada no ordenamento jurídico; 9) no contrato, não há menção à taxa de juros remuneratórios, o que viola o Código de Defesa do Consumidor; 10) não há que se falar em mora do devedor, porque não houve descumprimento de obrigação; 11) é necessário a inversão do ônus da prova e realização de perícia contábil (ID 59618090). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o reconhecimento da inépcia da inicial, por ausência de apresentação de documentos essenciais para regular processamento da ação monitória. Subsidiariamente, o reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais pactuados. Preparo recolhido (ID 59618091/92). Contrarrazões apresentadas (ID 59618094). É o relatório. DECIDO Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. A ação monitória objetiva a formação de título executivo judicial a favor do credor que possui prova escrita na qual se reconheça obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa, de fazer ou não fazer. Trata-se, portanto, de demanda de natureza cognitiva, mas que possui procedimento especial previsto nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil – CPC. O art. 702, § 4o, do CPC prevê que a oposição dos embargos à ação monitória pelo réu suspende a eficácia da decisão que defere a expedição do mandado monitório até o julgamento em primeiro grau. Já o § 8o do mesmo dispositivo legal afirma que, rejeitados os embargos, o mandado monitório se converte de pleno direito em título executivo judicial, de modo que o processo prosseguirá com observância às normas atinentes ao cumprimento de sentença. Dos referidos dispositivos é possível concluir que o recurso de apelação, no curso do procedimento monitório, não tem efeito suspensivo automático. A propósito, registrem-se posicionamentos sobre o tema: “Acolhidos ou rejeitados os embargos, o julgamento correspondente virá corporificado em sentença, impugnável por apelação (art. 702, §9o). Rejeitados, fica liberada a eficácia executiva da decisão concessiva do mandado (art. 701), até então suspensa em razão da oposição de embargos e, consequentemente, apelação que vier a ser interposta pelo embargante será destituída do denominado efeito suspensivo, a permitir a execução provisória pelo embargado (arts. 701 e 702, §4o)” (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais. 16a ed. São Paulo, Atlas, 2016, p. 281) - grifou-se. “O recurso cabível contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos será apelação (art. 702, §9o), cujo recebimento dar-se-á apenas no efeito devolutivo. De fato, o §4o do art. 702 estabelece que a suspensão da eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação perdura somente até o julgamento em primeiro grau dos embargos.” (JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil – Procedimentos Especiais – vol. II. 51a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2017, p. 426) - grifou-se. Nesse sentido também é o enunciado 134, do Conselho da Justiça Federal: “A apelação contra a sentença que julga improcedentes os embargos ao mandado monitório não é dotada de efeito suspensivo automático (art. 702, § 4o, e 1.012, § 1o, V, CPC)." Todavia, o art. 995, parágrafo único, do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em análise preliminar, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Sobre os embargos monitórios, assim dispõe o art. 702, §§ 1o e 2o, do CPC: “Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. § 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. § 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. No caso, a prova escrita que instrui a ação monitória é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças 00879.0688921.385.6139999. Referido documento trata-se, na verdade, de renegociação de contratos anteriormente pactuados. O embargante alega abusividade dos encargos estipulados nos contratos anteriores, bem como a incerteza quanto aos valores realmente devidos, visto que teve diversos descontos em sua conta bancária. A Súmula 286, do Superior Tribunal de Justiça, prevê que: “A renegociação do contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.”. O Banco deixou de apresentar os contratos englobados no instrumento de confissão de dívida, o que impede a análise da alegada abusividade dos encargos contratuais. O risco de dano também está presente, em razão da possibilidade de atos expropriatórios decorrentes de eventual cumprimento provisório da sentença (art. 702, § 8o, do CPC). DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator